Tribunal: TJMT
Processo: 0005317-58.2012.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005317-58.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA RODRIGUES VICENTE - CPF: 404.829.998-02 (APELADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM - CPF: 815.925.151-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVIDA – QUANTUM REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PENSÃO MENSAL DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

A pessoa jurídica prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de exercício de sua atividade, conforme descrito no art. 37, §6o, da CF.

Os danos materiais devidamente comprovados devem ser pagos por quem deu causa ao acidente de trânsito, no caso, o Estado. É inequívoco que a pessoa que tem a sua integridade física atingida por ato ilícito de outra sofre abalo psíquico, passível de indenização por dano moral.

Na falta de critérios objetivos no sistema jurídico legal, o valor do quantum indenizatório deve observar a atividade, condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor suportar o encargo, sem dar azo a enriquecimento sem causa.

Com essas premissas, e considerando, ainda o prudente arbítrio do julgador e a impossibilidade de a dor moral constituir-se em enriquecimento do beneficiário, levando à desestabilidade financeira do causador do dano, impõe-se a redução do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos.

A qualidade jurídica de dependente é condição para integrar a relação jurídica de proteção para fazer jus ao benefício da pensão por morte, sendo aplicável a legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a sentença proferida pela Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta na Ação de Indenização por Danos Morais n° 5317-58.2012.811.0007, Código n° 103579 proposta por
Camila Rodrigues Vicente
em desfavor daquele município e do
Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento a título de danos morais, do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em parcela única, com juros moratórios a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Condenou-os ainda ao pagamento, a título de danos materiais, em favor da Apelada, de pensão alimentícia mensal em valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a partir da data da ocorrência do acidente até os prováveis 65 (sessenta e cinco) anos da vítima, devendo o valor da pensão aumentar proporcionalmente quando do reajuste do valor do salário mínimo.

O Município de Alta Floresta narra que a Apelada é filha de Luiz Carlos Vicente, contratado para trabalhar no Posto Fiscal do Parque Estadual do Cristalino, sendo que no dia 11/10/2002, ele foi visto pela última vez com vida, por volta das 17h00min, quando navegava pelo Rio Teles Pires, nas proximidades da Balsa Castanheira, não mais retornando ao seu posto de trabalho, o que resultou no acionamento das equipes de resgate.

Informa que segundo os relatos colhidos, o falecido retornou para buscar suas botinas que havia esquecido em um local onde havia parado antes de chegar ao posto de fiscalização, sendo que mais de uma hora após a sua saída, pescadores informaram que o barco em que ele havia saído encontrava-se sozinho e desgovernado no meio do rio.

No dia seguinte, por volta das 06h20min, o corpo do Sr. Luiz Carlos Vicente, foi encontrado boiando, concluindo-se que a causa da morte foi afogamento.

Expõe que o Sr. Luiz Carlos Vicente, tinha cerca de 1,90 (um metro e noventa centímetros) de altura e pesava mais de 120 (cento e vinte) quilos, sendo que em virtude disso,
não lhe foi ofertado
colete salva vidas do tamanho correspondente às características físicas do mesmo, uma vez que só haviam coletes adequados apenas a pessoas de até 75 (setenta e cinco) quilos.

Ademais disso, não foi ofertado ao falecido, curso de primeiros socorros, nem de navegabilidade, que possivelmente poderiam ter sido de grande valia na situação em tela.

Em suas razões, sustenta preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, bem como a nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de outras provas.

No que concerne ao mérito, requer o provimento do apelo para reconhecer a ausência de comprovação dos requisitos ensejadores da responsabilização (ID 3603883).

A parte Apelada Camila Rodrigues Vicente apresentou contrarrazões, pleiteando a rejeição das preliminares suscitadas pelo Município de Alta Floresta. Acerca do mérito, aduz que o conhecimento de matéria tocante a espécie de responsabilidade é defeso sob pena de haver a supressão de instância, razão pela qual a Apelada requer a rejeição do apelo (ID 3603989 a 3603990).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando que a responsabilidade é exclusiva do Município de Alta Floresta, uma vez que foi celebrado convênio entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA e o Município, sendo que o Estado se desincumbiu satisfatoriamente de suas obrigações.

Aduz que não há nexo causal entre o fato lesivo e o dano experimentado pela parte recorrida, desse modo requer o desprovimento do apelo (ID 3603992 a 3603995).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 4901766).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020